Tribunal: TJDFT
Processo: 0743749-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Saúde. Distrito federal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inverteu o ônus probatório contra o Distrito Federal em relação à ocorrência, ou não, da falha médica alegada pela parte agravada.
II. Questões em discussão:
2. Analisar se é devida a inversão do ônus da prova em desfavor do ente distrital.
III. Razões de decidir:
3. O juiz poderá inverter o ônus da prova no caso de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo, bem como se verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato pela parte contrária.
4. O Distrito Federal dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas capazes de comprovar os fatos narrados dentro de suas instalações.
IV. Dispositivo e tese:
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “No caso de suposto erro médico ocorrido em unidade pública de saúde, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, o qual dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas capazes de comprovar os fatos narrados dentro de suas instalações”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 372, §§1° e 2°;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.292.086/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 13/9/2018;
TJDFT, Acórdão 1776034, 07167341320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada;
TJDFT, Acórdão 1744376, 07203664720238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada;